Tribunal: CARF
Processo: 10380.006062/2007-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2023-02-01

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.006062/2007-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.760 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de dezembro de 2022
Recorrente
SERVIS SEGURANÇA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/08/2004 a 30/09/2005
RECURSO VOLUNTÁRIO. INOVAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DA
IMPUGNAÇÃO. MANUTENÇÃO.
Somente com o recurso voluntário foi apresentada discordância apta a
caracterizar matéria diferenciada passível de apreciação na esfera
administrativa, contudo as razões recursais não têm o condão de ampliar o
objeto da impugnação, eis que se considera não impugnada a matéria que não
tenha sido expressamente contestada, não merecendo reforma a decisão
recorrida de não conhecimento da impugnação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Renato Adolfo Tonelli Junior, Matheus Soares Leite, Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 387/397) interposto em face de decisão (e-
fls. 368/371) que não conheceu de impugnação contra a Notificação Fiscal de Lançamento de
Débito NFLD n° 37.044.946-0 (e-fls. 02/211), no valor total de R$ 212.329,22 a envolver as
rubricas "15 Terceiros" (levantamentos: SEB - SEBRAE; 0,6% conforme RL – Relatório de
Lançamentos) e competências 08/2004 a 09/2005, cientificada em 28/02/2007 (e-fls. 297). Do
Relatório Fiscal (e-fls. 223/226), extrai-se:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.006062/2007-36
Fl. 448
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.760 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.006062/2007-36

Esta Notificação deverá ficar sobrestada, sob a guarda da Procuradoria desta
Autarquia, até o trânsito em julgado da respectiva ação judicial.
SEBRAE - Processo n° 97.0015049-6- com depósito a partir de 06/1997.
(...)
Constitui fato gerador do crédito tributário ora lançado, as remunerações pagas ou
creditadas a qualquer titulo no decorrer do mês aos segurados empregados obtidas
através da folha de pagamento e dos Livros Contábeis da empresa (Diário/Razão).
Na impugnação (e-fls. 305/306), a empresa pede apenas que a NFLD seja
sobrestada até que ocorra a conversão dos depósitos judiciais em renda.
O Acórdão recorrido (e-fls. 368/371) não conheceu da impugnação, tendo sido
cientificado em 14/11/2007 (e-fls. 384/385) e o recurso voluntário (e-fls. 387/397) interposto em
11/12/2007 (e-fls. 387), em síntese, alegando:
(a) Admissibilidade. Intimada, apresenta recurso tempestivo. Deixa de arrolar
bens em face do decidido na ADI n° 1.976 e do Ato Declaratório
Interpretativo RFB n° 9, de 2007.
(b) Não cabimento do lançamento de ofício. O presente lançamento não é cabível
em razão de os valores depositados em juízo equivalerem ao lançamento por
homologação, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de
Justiça e doutrina. Além de nulo, o presente lançamento é totalmente
prescindível em face dos depósitos judiciais.
(c) Cabimento de conhecimento da impugnação em face da multa. A impugnação
tem de ser conhecida e julgada procedente, tendo em vista que foi cobrada
multa apesar dos depósitos judiciais, estando o crédito com exigibilidade
suspensa até a conversão em renda. Ademais, o lançamento teve como único
objetivo prevenir a decadência, não sendo possível inclusão de multa de
ofício, conforme art. 63 da Lei n° 9.430, de 1996 (jurisprudência). Logo, caso
não seja reconhecida a nulidade do lançamento, deve a multa ser excluída.
(d) Sobrestamento. Subsidiariamente, requer o sobrestamento da cobrança da
NFLD até que ocorra a conversão em renda dos valores depositados em juízo,
afastando-se a incidência de juros e multa.
Despacho do órgão preparador (e-fls. 407) nega seguimento ao recurso.
Em 18/07/2008, a recorrente peticiona argumentando que o recurso voluntário
contém matéria diferenciada da ação judicial e que deve ser apreciada na esfera administrativa
(e-fls. 419/420).
Na mesma data, novo despacho do órgão preparador acusa a conversão em renda
dos depósitos judiciais e reforma a decisão anterior para encaminha o recurso voluntário ao
Conselho de Contribuintes (e-fls. 417/418).
Em 26/02/2009, o órgão preparador aponta que os depósitos judiciais não foram
integrais e informa que a anunciada conversão em renda dos depósitos judiciais foi revertida,
subsistindo os depósitos conforme Sistema de Depósitos Judiciais, e que andamento processual
Fl. 449
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.760 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.006062/2007-36

na internet revelaria que a ação de depósito estaria baixada em 07.03.2008 e a ação ordinária
sem movimentação desde 27.11.2007 (e-fls. 425/433).
Em 20/03/2009, a recorrente peticiona (e-fls. 434/435) para carrear aos autos
cópia do Acórdão n° 11-24.881 da 7a Turma da DRJ/REC a anular a NFLD n° 37.044.943-6 (e-
fls. 436/445, com recurso de ofício na e-fl. 437) e argumentar que a presente NFLD n°
37.044.946-0 também deve ser anulada por cerceamento de defesa (não exposição clara e precisa
dos fatos geradores), uma vez que conexa por decorrer da mesma ação fiscal.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 14/11/2007 (e-fls. 384/385), o recurso
interposto em 11/12/2007 (e-fls. 387) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Não se exige garantia de instância (Súmula Vinculante n° 21 do STF; e Lei n° 11.727, de 2008,
art. 42, I). Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso
voluntário.
Não conhecimento da impugnação. O Acórdão de Impugnação (e-fls. 368/371)
não conheceu da impugnação, eis que não veicularia lide passível de apreciação na esfera
administrativa, devendo ser observado o que vier a ser decidido pelo Poder Judiciário (Ato
Declaratório Normativo COSIT n° 3, de 1996).
Na impugnação (e-fls. 305/306), a recorrente se qualificou como impugnante e,
argumentando que ajuizou ação judicial para a declaração da inexistência de relação jurídica a
obrigar recolhimento de contribuições para o SEBRAE e ação judicial de depósito integral, que
renunciou ao direito em que se funda a ação e que a NFLD foi lavrada com o único intuito de
prevenir a decadência, pede apenas que a NFLD seja sobrestada até que ocorra a conversão
dos depósitos judiciais em renda.
Note-se que, ao se limitar a pedir o sobrestamento do feito administrativo, a
impugnante pretende, em última análise, a prevalência dos argumentos deduzidos em juízo e a
serem judicialmente reconhecidos.
Nas razões recursais, a empresa reitera a argumentação veiculada na impugnação
a lastrear o pedido de sobrestamento até que ocorra a conversão em renda dos valores
depositados em juízo, mas inova ao sustentar a preliminar de nulidade do lançamento de ofício
diante dos depósitos judiciais e ao sustentar a improcedência da multa e dos juros, também
diante dos depósitos judiciais a serem convertidos em renda.
Destarte, o efetivo ataque ao lançamento surge apenas nas razões recursais. O
recurso voluntário, contudo, não tem o condão de ampliar o objeto da impugnação, eis que se
Fl. 450
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.760 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.006062/2007-36

considera não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pela
impugnante (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 17).
Logo, diante dos estritos limites da impugnação, não merece reforma a decisão
recorrida.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 451
DF CARF MF
Original